Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714570-88.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: KATIA MEIRE BORDADO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por danos materiais, referente a atraso na entrega da obra, cuja sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais formulados para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes. 2. Em recurso inominado, a parte ré se insurgiu contra a sentença, arguindo prescrição trienal da pretensão autoral e, no mérito, alegou a inexistência de mora por parte das recorrentes, inexistindo falar em lucros cessantes. Contrarrazões apresentadas argüindo a deserção do recurso. 3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujos destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 4. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 5. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15". 6. Inexistindo o comprovante do recolhimento das custa e do preparo recursal de forma completa, e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso da parte ré não conhecido. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). (Acórdão 1262523, 07145708820188070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. As embargantes alegam que o acórdão proferido foi omisso, uma vez que não houve a intimação delas para complementação do preparo recursal referente ao recurso inominado interposto. Argumentam que não foi aplicado o comando do art. 1.007, § 2o, do CPC e que o referido dispositivo tem aplicação no âmbito dos juizados especiais. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelos embargantes, especialmente nos itens 4, 5 e 6. 5. Cabe frisar que no caso em questão os embargantes interpuseram recurso inominado contra a sentença, todavia comprovaram apenas o pagamento do preparo (ID 16071786). É certo que para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15". Portanto, incompleto o recolhimento, deserto é o recurso. 6. Ademais, a inaplicabilidade do art. 1.007, §2o, do CPC no âmbito dos juizados especiais é entendimento pacífico desta Turma, conforme corrobora o precedente: (Acórdão 1235319, 07265856720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Assim, não há irregularidade nos autos que merecer qualquer reforma. Tampouco há omissão no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1283282, 07145708820188070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não merece ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de observar a decisão de ID 21690301, exarada por esta Presidência, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e a intimou a recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (certidão de ID 22031765). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF